Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726835-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE PEROTTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO ALEXANDRE PEROTTO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710905-24.2018.8.07.0001, reapreciando a petição Id. 743287121, rejeitou a impugnação a manteve inalterada a intimação dos executados, bem como as penhoras realizadas posteriormente, nos seguintes termos: “Os autos retornaram da Instância revisora, no qual, por meio do v. Acórdão de ID 1270842501, houve o provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de “determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja enfrentado o argumento de inexistência de título executivo que embase o cumprimento de sentença”. Indica a parte exequente que o título judicial que embasa os autos do processo de no 2003.01.1.026690-5, gênese da presente fase de cumprimento de sentença teria como credor instituição financeira diversa daquela que ocupa o polo ativo desta demanda (ID 74328712). Não obstante, a despeito do processo de no 2003.01.1.026690-5 (0015566-15.2003.8.07.0001), a indicar como favorecido o Banco de Crédito Nacional (ID 16178587), vejo que aquela instituição financeira foi adquirida pela atual credora e exequente (BANCO BRADESCO S/A), conforme é possível verificar na Ata da 629a Sessão (extraordinária) do Conselho Monetário Nacional, realizada em 7/1/1998, o qual está acostado ao ID 103391414. Outrossim, inadimplente o executado conforme fixado sentença prolatada naqueles autos, conforme se verifica ao ID 16178587, cujo trânsito em julgado resta ao ID 16178858, tenho pela existência de título executivo judicial em desfavor da parte executada. Presentes, pois, os requisitos do art. 786 do CPC(Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo). Do exposto, REJEITO a impugnação de ID 74328712, mantendo incólume a intimação da parte executada sobre início do cumprimento de sentença, bem como as penhoras realizadas posteriormente (IDs 29082828 e 83294500). PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), remetam-se os autos NULEJ, conforme determinado ao ID 70502255. I.” Relata o Agravante que interpôs o Agravo de Instrumento n. 0732602-02.2021.8.07.0000 contra a decisão Id. 101358861, no bojo do qual foi determinada a remessa dos autos à origem para que fossem analisados os argumentos relativos à inexistência de título executivo no cumprimento de sentença. Acrescenta que a r. decisão agravada (Id. 131146672) foi novamente omissa quanto aos fundamentos de “(...) não haver título executivo que embase o cumprimento de sentença deflagrado pelo ora Agravado, uma vez que o julgado proferido na ação de conhecimento é favorável ao Agravante, carecendo a dívida, portanto, de exigibilidade e liquidez.” Aduz que as matérias suscitadas na impugnação obstam o prosseguimento do feito, porquanto constituem matéria de ordem pública que podem ser arguidas a qualquer momento. Reafirma não haver título executivo que embase o cumprimento de sentença deflagrado pelo ora Agravado, pois a ação originária foi proposta pelo ora Agravante contra o Banco de Crédito Nacional S.A, pretendendo a revisão do contrato de financiamento imobiliário celebrado com a instituição financeira, e foi julgada parcialmente procedente para que o reajuste do saldo devedor ocorresse somente após o pagamento da prestação. Destaca que a decisão que transitou em julgado na ação de conhecimento declarou não haver mora do Agravado, logo, a dívida em execução carece de exigibilidade e liquidez. Consigna que o Agravado não tem interesse de agir, pois não figurou como parte na ação de conhecimento, e não é possível reconhecer a veracidade da alegação de que é cessionário do crédito em execução apenas com base em notícia jornalística, acrescentando que a suposta sucessão creditícia não foi averbada na matrícula do imóvel objeto da penhora e sobre o qual recai a garantia hipotecária. Registra que se existe um título de crédito, esse é o contrato de financiamento regido pela Lei n° 4.380/64, do qual emana uma hipoteca garantidora do crédito e uma cédula hipotecária de circulação no mercado creditício, e não a sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja extinta a execução. Preparo comprovado (Id. 38222253). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito deste recurso. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante e há risco em esperar o julgamento do mérito do recurso. Em resumo dos fatos, observa-se que o Acórdão do Agravo de Instrumento n. 0746013-49.2020.8.07.00002 determinou o retorno dos autos à origem para que fossem analisadas as matérias de ordem pública suscitadas na petição Id. 74328712 e em relação às quais a decisão Id. 74722725 foi omissa. No r. Acórdão, foi assentado que, não obstante se reconheça a validade das intimações, foram dirigidas ao Agravante (executado) e a consequente intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada nos autos de origem (Id. 74328712). As alegações de inexistência do título executivo e de ilegitimidade ativa do Agravado (exequente) constituem matéria de ordem pública que podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição e somente estarão estabilizadas pela coisa julgada material se foram analisadas anteriormente. O v. Acórdão consignou, ainda, que a ausência de apreciação das citadas questões pelo Magistrado de primeira instância impede o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição. Comunicado acerca do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0746013-49.2020.8.07.0000 (Id. 87421910), o MM. Juiz a quo proferiu a decisão Id. 875149343 e manteve inalterada a intimação da parte executada efetivada no início do cumprimento de sentença, bem como as penhoras realizadas posteriormente, deixando, porém, de apreciar, mais uma vez, os argumentos relativos à inexistência de título executivo e ilegitimidade ativa do Agravado. Contra a referida decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0715200-05.2021.8.07.0000, no qual foi suscitado, de ofício, a nulidade da r. decisão Id. 875149344, por omissão, e determinada a baixa dos autos ao juízo de origem para que fossem enfrentadas as questões de ordem pública suscitadas pelo Agravante na impugnação Id. 74328712, relativas à inexistência de título executivo que embase o cumprimento de sentença e à ilegitimidade ativa do Agravado. Outra decisão foi proferida sem a análise dos argumentos concernentes à inexistência de título executivo judicial. Em face da referida decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0732602-02.2021.8.07.0000, tendo o v. Acordão anulado a r. decisão Id. 101358861, por omissão, e determinado a baixa dos autos ao juízo de origem para que fosse enfrentado o argumento de inexistência de título executivo que embase o cumprimento de sentença. O d. Magistrado a quo, ao apreciar a determinação deste eg. Tribunal de Justiça, afirmou que “inadimplente o executado conforme fixada sentença prolatada naqueles autos, conforme se verifica ao ID 16178587, cujo trânsito em julgado resta ao ID 16178858, tenho pela existência de título executivo judicial em desfavor da parte executada.” Como se vê, o Agravante, na impugnação Id. 74328712, aduz a inexistência do título executivo judicial, sob o argumento de que a sentença lhe foi favorável. Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao Agravante, pois, de fato, a sentença lhe foi favorável. Na Ação Cautelar proposta pelo ora Agravante foi determinada a suspensão do leilão extrajudicial, porquanto afastada a mora do autor. Já na Ação de Revisão Contratual, o pedido foi julgado parcialmente procedente para que o reajuste do saldo devedor ocorra após o pagamento da prestação (Id. 161785787 dos autos de origem). Em face da r. sentença, ambas as partes recorreram, tendo este eg. Tribunal de Justiça negado provimento às Apelações (Acórdão n° 531438). Também foi interposto Recurso Especial por João Alexandre e pelo Banco exequente, ambos com o processamento negado. Assim, se existe título executivo em desfavor do ora Agravante (executado), este é referente única e exclusivamente ao Contrato n° 21.579, não se tratando, portanto, de título executivo judicial que ampare o cumprimento de sentença. Ocorre que a r. sentença contempla exclusivamente a obrigação de fazer, consistente em reajustar o saldo devedor, devendo o pagamento ocorrer somente após esse ajuste. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora